Tribunal: STF
Processo: ARE 1594397
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. TAXA DE ALVARÁ, FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÃO: TEMAS 919 E 1.235 NO TRIBUNAL DE ORIGEM. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL: PREJUDICIALIDADE DO RECURSO NO PONTO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DOS PRECEDENTES VINCULANTES E REQUISITOS PARA INSTITUIÇÃO DO TRIBUTO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Apelação. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Taxa de licença e de fiscalização de funcionamento. Admissibilidade da exação. Atividade fiscalizatória de competência do município. Exercício de poder de polícia. Inteligência do artigo 78 do Código Tributário Nacional. Precedentes desta corte. Recurso denegado” (fl. 2, e-doc. 11).

Os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido foram rejeitados (e-doc. 15).

2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 21, o inc. IV do art. 22 e o art. 30 da Constituição da República. Pretende seja reformado o acórdão recorrido, para anular os “lançamentos fiscais, reconhecendo-se a bitributação praticada, e, ou, de forma incidental, declare-se a inconstitucionalidade e inexigibilidade da cobrança de taxa de fiscalização de funcionamento de antenas de telefonia instituída pelo município recorrido” (fl. 17, e-doc. 17). 

3. No juízo de retratação dos Temas 919 e 1.235 da repercussão geral, o Tribunal de origem reformou o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:
“Apelação. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Taxa de licença e de fiscalização de funcionamento. Acórdão a negar provimento ao apelo. Interposição de recursos especial e extraordinário. Determinação de reanálise da decisão com esteio no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil. Taxa de licença e de fiscalização de funcionamento. Alegação, nas razões do recurso, de ilegitimidade da exação. Procedência. Atividade fiscalizatória de funcionamento de antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Competência privativa da União. Inteligência do artigo 22, IV, da Constituição Federal. Precedente do Supremo Tribunal Federal em recurso com repercussão geral (tema 919). Recurso provido” (fl 2, e-doc. 35).

4. O recurso extraordinário teve o seguimento negado, pela aplicação dos Temas 919 e 1.235 da repercussão geral, e o recurso foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e descabimento pelas als. c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 50).

5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera que “a decisão combatida foi hialina ao reconhecer a irrestrita aplicação dos Temas 919 e 1235, especialmente para declarar a competência privativa da União quanto à fiscalização das atividades de funcionamento de antenas de transmissão e recepção de dados de voz” (fl. 5, e-doc. 54).

Salienta não ser “a aplicação da Súmula 279 e 280 por não haver a ofensa a direito local, e sim ofensa direta a Constituição Federal e ao Tema de Repercussão Geral” (fl. 5, e-doc. 54).

Assinala estar-se “diante da imposição de Taxa de Fiscalização e Funcionamento lançada efetivamente e textualmente em detrimento do setor de telecomunicações, restando a matéria madura para apreciação e devida correção do Acórdão açoitado, certo de ser aplicável o entendimento desta Corte consoante Temas 919 e 1235” (fl. 5, e-doc. 54).

Ressalta não haver “dúvidas sobre o objeto do presente Recurso Extraordinário que não colide com a normativa sumular 279 280, servindo exclusivamente a obliterar o Acórdão do Tribunal a quo, que de forma no mínimo perniciosa alega que as taxas cobradas pela Municipalidade de Fernando Prestes/SP estaria ligada ao exercício da competência municipal” (fl. 5, e-doc. 54).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, por haver “ofensa aos artigos 21 e 22 da Constituição Federal, bem como aos Tema 919 e 1235 do STF, e ADINs 2.902, 3.110, ADPFs 731, 732 e 1.064, sem qualquer óbice quanto à Súmula 280 STF, devendo ser anulada todo e qualquer período, não se limitando aos anos de 2015 e 2016” (fl. 6, e-doc. 54).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste à agravante.

7. Em relação à validade jurídica da lei local sobre instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, em razão da competência da União para legislar sobre serviços de telecomunicações, o presente recurso está prejudicado, pela reforma do acórdão recorrido no juízo positivo de retratação dos Temas 919 e 1.235 da repercussão geral.

No juízo de retratação, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a ilegitimidade da “taxa de licença e de fiscalização de funcionamento” e determinou a anulação dos lançamentos fiscais “dos exercícios de 2015 e 2016” (fl. 9, e-doc. 35).

O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou prejudicado o recurso extraordinário, por considerar que, quanto “aos Temas 919/STF e 1235/STF, diante dos termos do v. Acórdão de págs. 305-13, integrado pela r. Decisão de págs. 365-66; e, em vista do r. Despacho de pág. 394, nos quais se verifica estar o posicionamento adequado a referidos julgados de recursos repetitivos, resta prejudicado o exame desta questão” (fl. 3, e-doc. 50).

Foram opostos embargos de declaração pela empresa agravante alegando haver contradição na decisão de prejudicialidade do recurso extraordinário. A Presidência do Tribunal de origem rejeitou esses embargos, ao fundamento de que “a decisão atacada verificou que o acórdão de folhas 305 a 313 estava em consonância com a tese firmada no julgamento do Tema 1.235 das questões constitucionais com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Não há que se falar, portanto, em contradição” (e-doc. 56).
Com a aplicação dos Temas 919 e 1.235 da repercussão geral na origem, verifica-se que o recurso extraordinário com agravo está prejudicado, pois não há interesse recursal da agravante em relação à anulação dos lançamentos fiscais, não sendo possível acolher sua alegação de que estaria “condenada a reiterar anualmente ações anulatórias para baixa de um tributo sabidamente inconstitucional por vício de competência” (fl. 5, e-doc. 54).

Nessa questão, a superveniente alteração do contexto fático-jurídico importa na perda do interesse recursal da agravante, especialmente por ter sido atendida sua postulação recursal de reforma do “v. acórdão recorrido, anulando os profligados lançamentos fiscais [exercícios de 2015 e 2016]” (fl. 17, e-doc. 17).

8. A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, concluindo que “o fundamento utilizado para interposição do recurso sob exame somente poderia ter sua procedência verificada mediante análise do conjunto probatório dos autos. Atuante a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 50).

Como assinalado na decisão de inadmissibilidade recursal, para rever o decidido pelas instâncias ordinárias sobre o preenchimento dos requisitos necessários para a cobrança do tributo pelo Município agravado e a possibilidade de extensão dos efeitos da decisão proferida no juízo de retratação dos Temas 919 e 1.235 da repercussão geral a exercícios financeiros futuros, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.316.714-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEI DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB). DISCIPLINA DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 919. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ao julgamento do Tema 919 da repercussão geral esta Suprema Corte consignou que, ‘respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente’ (RE 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 09.02.2023). 2. O Tribunal a quo decidiu que a cobrança de taxa decorrente de atividade fiscalizatória do uso e ocupação do solo por ERB, instituída pela Municipalidade de Ribeirão Pires, observa competência prevista no art. 30, I e VIII, da Constituição Federal. Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte firmada no julgamento do Tema 919. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 280/STF. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.501.783-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 7.2.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA EXERCER O PODER DE POLÍCIA SOBRE A OCUPAÇÃO E O USO DO SOLO URBANO. TEMA 919 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 776.594. CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO DA ADSTRIÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL À FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO E DO USO DO SOLO URBANO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA” (RE n. 1.504.575-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.10.2024).

9. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 

Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento do recurso extraordinário com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República depende da comprovação de conflito de competência legislativa entre os entes federados, o que não ocorreu na espécie vertente, limitada à interpretação de legislação infraconstitucional. 

Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.312.229-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).

“(...) Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação anulatória de débitos fiscais. Interposição do recurso extraordinário pelas alíneas c e d do art. 102, III, da Constituição Federal. Não cabimento. I. Caso em exame. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Incabível a interposição do recurso extraordinário pelos permissivos das alíneas c e d do art. 102, III, da Constituição Federal, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.546.023-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.6.2025).

“2. Incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas ‘c’ e ‘d’ do art. 102, III, da Lei Maior, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.447.217-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 3.10.2023).

Como evidenciado na decisão de inadmissibilidade recursal, o recurso extraordinário também é inadmissível pelas als. c e d do inc. III do art. 102 da Constituição.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

10. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo, pela aplicação dos Temas 919 e 1.235 da repercussão geral na origem, e não o conheço quanto às questões remanescentes (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora